Tribunal: TJSP
Processo: 1015988-59.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequela na mão esquerda. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequela na mão esquerda. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso voluntário desprovido e reexame necessário, conhecido de ofício e parcialmente provido, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. Antecipação de tutela confirmada para determinar a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015988-59.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOAO CARLOS LAVADO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do
réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, CONHECIDO DE
OFÍCIO, para estabelecer que a correção monetária adotar-se-á o IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral,
bem como para diferir a análise do termo inicial do benefício, que deverá observar
o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, com determinação de suspensão do
processo até a definição do Tema em questão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015988-59.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto 2/8
VOTO No 15914
Apelação/Reexame Necessário: 1015988-59.2015.8.26.0506
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: João Carlos Lavado
Recorrente: Juízo Ex Officio
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO ACIDENTÁRIO. Autor
que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequela na
mão esquerda. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que
confirma o prejuízo funcional parcial e permanente.
Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de
concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do
Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência
mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em
razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo
STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso voluntário desprovido e reexame necessário,
conhecido de ofício e parcialmente provido, devendo ser
observada a suspensão do processo determinada.
Antecipação de tutela confirmada para determinar a
imediata implantação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015988-59.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto 3/8
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 130/134, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, a autarquia requer o recebimento da
apelação no duplo efeito. No mérito, sustenta a constitucionalidade da Lei no
11.960/2009 para o cômputo da correção monetária, pugnando pela aplicação às
parcelas em atraso, conforme o decidido pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF,
bem como no RE 870.947.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 149/151).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Inicialmente,
deve-se
conhecer
do
reexame
necessário, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma, está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Novo
Código de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, no exercício da função de ajudante geral/prensista, inicialmente na empresa
Cia. Penha de Máquinas Agrícolas, desde 28/04/1993 (fls. 22), e após 20/01/2003,
na empregadora Inversora Metalúrgica Mercantil Industrial Ltda (fls. 23), sofreu
acidente de trabalho típico em 28/11/2011, quando “estava dobrando uma peça e a
máquina voltou e pegou o dedo indicador esquerdo”. Em decorrência do acidente
relatado, que ocasionou fratura no terço distal da falange do 2o dedo da mão
esquerda, teve reduzida sua capacidade laborativa. Requer a concessão de auxílio-
acidente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, vigente
desde a cessação do auxílio-doença que ocorreu em 30/09/2012 (fls. 75), observada
a prescrição quinquenal. As parcelas em atraso serão acrescidas de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015988-59.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto 4/8
pela TR e corrigidas monetariamente pelo INPC. Os honorários advocatícios serão
fixados em liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4o, II, do CPC. Por fim, o
Juízo a quo concedeu a tutela antecipada para imediata implantação do benefício.
Submetido o segurado à perícia judicial (fls. 88/95),
afirmou o louvado, a partir do exame físico, que o segurado apresenta “Pós-
operatório tardio de osteossíntese do indicador esquerdo, S62.6”.
Concluiu o experto que o segurado apresenta
incapacidade parcial e permanente para exercer atividades que requeiram uso
pleno do dedo indicador lesionado no acidente, podendo continuar a desempenhar
sua atividade laborativa habitual, ou outras compatíveis com suas limitações.
Pois bem.
Preliminarmente, rejeita-se o pedido de recebimento
do recurso autárquico no efeito suspensivo, pois, como se verá adiante, o autor de
fato faz jus ao benefício concedido na sentença.
No mérito, com efeito, o laudo pericial esclareceu o
quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não
ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos restam por corroborar suas conclusões.
O nexo causal também foi devidamente demonstrado
através da emissão da CAT pela empregadora (fls. 24/25).
Em
complemento,
destaque-se
a
concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário entre 11/12/2011 a 30/09/2012 (fls.
75), circunstância indicativa de seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Ademais, ao considerar que o autor exerce a função de
prensista, atividade notadamente manual, é certo que a sequela funcional no 2o
dedo da mão esquerda, ainda que mínima, ocasionará no dispêndio de maior
esforço do segmento atingido como um todo.
A corroborar esse entendimento, oportuno observar,
conforme bem destacado pelo E. Desembargador Antonio Moliterno, que:
Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um
acidente pode levar a consequências tão sérias como as
lesões envolvendo a mão, esta verdadeira máquina
perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos,
vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI et al., 1999). A
mão não é só levada ao objeto como também a sua palma
deve ser voltada e orientada para que os dedos possam
aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas profissões têm
como principal meio de trabalho as mãos, visto que através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015988-59.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto 5/8
de sua força de preensão, destreza e movimentos delicados
executam as mais diversas atividades. Os tendões flexores
fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes
nos movimentos de preensão; preensão forte e vigorosa do
operário que empunha uma marreta, preensão delicada e
sutil do desenhista que traça as linhas corretas de um perfil
de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu
bisturi em movimentos rápidos e precisos. Se para o
operário a invalidez de uma de suas mãos significa a perda
de sua capacidade para o trabalho, para os outros
representa toda uma gama de dificuldades a começar pelo
seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).
(Apelação
no
0006092-96.2010.8.26.0566,
Rel.
Des.
ANTONIO MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público,
Comarca de São Carlos, Julgado em 10/09/2013 e
registrado em 26/02/2014).
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015988-59.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto 6/8
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese
o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto
probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência
do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp. 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015988-59.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto 7/8
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação, momento em que o Juízo também
levará em consideração a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015988-59.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto 8/8
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora
concedido possui caráter alimentar, bem como que a presente decisão somente
poderá ser desafiada por recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de
regra, de efeito suspensivo, fica confirmada a antecipação de tutela concedida na
sentença para que seja implantado desde logo o benefício de auxílio-acidente.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, CONHECIDO DE OFÍCIO, para estabelecer que a correção
monetária adotar-se-á o IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral, bem como para diferir a análise do
termo inicial do benefício, que deverá observar o que vier a ser decidido no Tema
862 do STJ, com determinação de suspensão do processo até a definição do Tema
em questão.
Por fim, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator